Tribunal: CARF
Processo: 10920.724132/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.724132/2012-44
ACÓRDÃO
2002-009.750 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIANA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de
1988, o beneficiário dos rendimentos deverá comprovar que os
rendimentos recebidos são oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma
e, ainda, ser portador de moléstia grave, listada em lei, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.750 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724132/2012-44
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 43/47), referente ao exercício 2009
anocalendário 2008, que alterou o imposto a restituir apurado pelo contribuinte
em sua declaração de ajuste anual de R$ 13.143,33 para R$ 3.055,59.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício,
relativos ao exercício 2009, ano-calendário 2008. Fonte Pagadora: Tribunal
Regional do Trabalho da 12a Região (CNPJ: 02.482.005/0001-23). Valor: R$
75.453,83. IRRF: R$ 0,00
O contribuinte foi cientificado do resultado da solicitação de revisão de
lançamento em 07/12/2012 (fls. 30), tendo apresentado impugnação de fls. (fls.
32), em 27/12/2012, afirmando que a junta médica oficial do Tribunal que emitiu
o laudo determinante para o embasamento da SRL não é composta por nenhum
médico especialista em oncologia.
Ressalta que o provimento do recurso administrativo junto ao Tribunal teve por
base os laudos emitidos por médicos especializados conforme exige lei. Afirma
que anexa os documentos que balizarão o deferimento de sua impugnação.
A 7a Turma da DRJ/BSB por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, o
beneficiário dos rendimentos deverá comprovar que os rendimentos recebidos
são oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma e, ainda, ser portador de
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.750 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724132/2012-44
3
moléstia grave, listada em lei, mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Impugnação Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 14/06/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação e apresentando novo documento.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Em sua defesa, a contribuinte requer a isenção de seus rendimentos por entender
ser portadora de moléstia grave.
A isenção não foi reconhecida em razão da ausência de Laudo médico que
preenchesse os requisitos previsto na legislação, tendo restando consignado na decisão de que
piso que:
O contribuinte anexa aos autos contracheques que confirmam que os
rendimentos pagos são decorrentes de aposentadoria, comprovando, assim, o
primeiro requisito exigido pela legislação para concessão da isenção.
Quanto à comprovação da moléstia por laudo médico pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, a
contribuinte traz aos autos relatório médico do IP Instituto de Oncologia, emitido
em agosto de 2008 (fls. 34), afirmando que a contribuinte foi admitida na clínica
em 07/12/1999, como portadora do CID C 50.9, relata ainda sobre os riscos da
paciente voltar a ter sua saúde comprometida pela neoplasia maligna de mama. O
citado documento não foi emitido por serviço médico oficial assim como
determina a legislação.
As fls. 35 anexa atestado médico emitido pela secretaria de estado da saúde de
Santa Catarina. No citado documento não se identifica data de emissão, ou data
de início da doença, não permitindo assim concluir se a contribuinte era
portadora de neoplasia maligna durante o ano calendário em questão.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.750 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724132/2012-44
4
No que tange a eficácia do laudo pericial, a Solução de Consulta Interna no
11/2012 COSIT, dispõe que este documento deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
“I – o órgão emissor;
II – a qualificação do portador da moléstia;
III – o diagnóstico da moléstia, compreendendo:
a descrição;
b) o código correspondendo à classificação estatística Internacional de Doenças e
de Problemas Relacionados à Saúde – Décima Revisão (CID – 10);
c) os elementos o fundamentaram;
d) a data em que a pessoa física é considerada portadora de moléstia grave, nos
casos em que a constatação da existência da doença em período anterior à
emissão do laudo.
IV – caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo
pericial, ao fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja
assintomático; e V – o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho
Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação d
(s) profissional (is) do serviço médico oficial responsável (is) pela emissão do laudo
pericial.” A citada consulta também faz referência à solução de consulta no
05/2007, que dispõe:
(...)3.1 somente podem ser aceitos para fins da isenção por moléstia grave laudos
periciais expedidos por instituições públicas, independentemente da vinculação
destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Por sua vez, os laudos expedidos por
entidades privadas, não atendem à exigência legal e, portanto, não podem ser
aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS;
3.2 a legislação exige que o laudo pericial seja emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não havendo
qualquer referência à obrigatoriedade de vinculação entre a fonte pagadora dos
rendimentos e a instituição pública emitente do laudo médico;
Entretanto, junto a seu recurso a contribuinte anexou o Laudo de fls. 65, emitido
por Médico do SUS que atende aos requisitos acima transcritos, em especial a data de diagnóstico
da doença comprovado que ela antecede o ano calendário das exigências, ensejando o
reconhecimento de que os rendimentos omitidos são isentos.
O Laudo apresentado (fls. 65) pode ser na espécie conhecida com relativização da
preclusão de sua juntada, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e §
4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.750 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724132/2012-44
5
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 91
DF CARF MF
Original